Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.